Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ADRIANO BRUNO PEREIRA MACIEL e ADRIELE KAMILA PEREIRA MACIEL, em face à sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse ajuizada por MANOEL MACIEL FILHO. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 56731639): “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta MANOEL MACIEL FILHO em desfavor de ADRIANO BRUNO PEREIRA MACIEL e ADRIELE KAMILA PEREIRA MACIEL. O autor, em sua petição inicial, relata ser usufrutuário do imóvel situado no SGAN 913, Módulo F, Casa 18 e 18a, Brasília/DF, tendo recebido o título de usufruto da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, na qualidade de herdeiro, juntamente a seus irmãos, do ex-combatente Manoel Maciel, seu falecido pai e antigo possuidor do imóvel. Alega que reside no local desde 1997 e que, em 26/4/2022, após a morte de um de seus irmãos, convidou seus sobrinhos, filhos do irmão falecido e ora requeridos, para residir consigo, sob a condição de pagarem as contribuições de R$ 400,00 (cobrada do réu Adriano) e de R$ 300,00 (cobrada da ré Adriele) para cobrir despesas do imóvel. Prossegue dizendo que, após desavença entre as partes, os réus registraram boletim de ocorrência policial e realizaram denúncia à Associação de Ex-Combatentes, informando que ele, autor, estaria cobrando aluguéis, em desacordo com o contrato de concessão de usufruto do imóvel. Afirma que, desde então, as partes não mantêm uma relação amigável e que os réus deixaram de pagar a contribuição ajustada, situação que tem tornado impossível a boa convivência e comprometido a sua saúde física e emocional. Com o argumento de ser legítimo usufrutuário e possuidor do imóvel, bem como de estarem os réus provocando esbulho contra sua posse, formulou pedido liminar de reintegração na posse do bem, sob pena de cominação de multa diária em desfavor dos requeridos. Por fim, requereu a procedência da ação, com a confirmação da reintegração liminar, além da condenação dos réus ao pagamento dos ônus da sucumbência. O pedido de reintegração liminar foi indeferido, em sede de cognição sumária, nos termos da decisão de Id 163835270. Citados, os réus ofereceram a contestação de Id 169131222. Nela, refutam os fatos narrados, dizendo inicialmente que o autor, quando os convidou para residir no imóvel, cobrou-lhes aluguel no valor de R$ 1.000,00 e, só posteriormente, reduziu a cobrança ao patamar dos valores informados na petição inicial. Em seguida, alegam que a Associação de Ex-Combatentes proíbe expressamente a cobrança de alugueis pelo imóvel, mas que só tomaram conhecimento dessa proibição após se mudarem para o local, tendo eles denunciado a questão à Associação. Afirmam ainda que o autor não mora no imóvel e que só comparece ao local para criar entraves e levar as contas de água e energia do imóvel, com o intuito de impedir que eles, os réus, paguem as contas. Diante disso, pedem a improcedência da reintegração de posse. Réplica oferecida ao Id 174405761. O autor solicitou produção de prova oral, mas, em decisão saneadora (Id 183218493), a prova foi reputada dispensável para a solução da lide. É o relatório. Decido.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 56731639 - Pág. 6): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação possessória para reintegrar o autor na posse do imóvel localizado no SGAN 913, Módulo F, Casa 18 e 18a, Brasília/DF. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Concedo à presente sentença FORÇA DE MANDADO de intimação e reintegração de posse, com determinação para que os réus, bem como eventuais ocupantes, sejam intimados a desocupar voluntariamente o imóvel situado no SGAN 913, Módulo F, Casa 18 e 18a, Brasília/DF, no prazo de 30 (trinta) dias. Caso não atendida a intimação nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de reintegração de posse pelo Oficial de Justiça, a quem autorizo, desde já, o uso de força policial. Ante a sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC). No entanto, fica suspensa a exigibilidade da verba, uma vez que os requeridos são beneficiários da gratuidade de justiça - art. 98, § 3o, do CPC (Decisão de Id 183218493).” ADRIANO BRUNO PEREIRA MACIEL e ADRIELE KAMILA PEREIRA MACIEL apelaram e requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspensão da reintegração de posse ao apelado. No mais, pretendem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (ID 56731653). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legais supracitadas e que permitisse o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Cumpre salientar que o pedido de reintegração liminar foi indeferido na instância de origem (ID 56731562). Portanto, desnecessário e falta interesse no pedido de efeito suspensivo. Considerando o efeito suspensivo automático da apelação é ope legis, nada há a prover a respeito da pretensão formulada. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102